Tribunal: TJMT
Processo: 1024451-55.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024451-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), JOSIVAM DE SA DA MASCENA - CPF: 042.988.571-74 (AGRAVADO), JOSE TORRES DA MASCENA - CPF: 361.745.301-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GONSO ADVOGADOS - CNPJ: 09.042.369/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1024451-55.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO:

JOSIVAM DE SÁ DA MASCENA e JOSÉ TORRES DA MASCENA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRODUTOR RURAL. PESSOA FÍSICA -COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS - OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE SOERGUIMENTO - POSSIBILIDADE

- DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o Tema 1.145 do Superior Tribunal de Justiça:
"ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro".

Comprovada, por Laudo de Constatação Prévia, exploração de atividade rural por prazo superior a 2 (dois) anos, cabível o processamento da recuperação judicial em favor do produtor rural pessoa física.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1024451-55.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO:

JOSIVAM DE SÁ DA MASCENA e JOSÉ TORRES DA MASCENA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1010904-97.2024.8.11.0015,
deferiu o processamento da recuperação judicial dos Agravados.

A parte agravante não fora demonstrado o exercício da atividade rural pelo agravado JOSÉ TORRES DA MASCENA, mesmo porque não possui empregados, não figura no polo passivo de ações e não possui endividamento com fornecedores ou prestadores de serviços.

Aponta que, além disso, não houve ressalva com relação aos créditos de natureza extraconcursal, bem como expressamente viabilizando-se a persecução creditícia em relação às ressalvas elencadas no artigo 49, §3º, da Lei 11.101/20051, notoriamente, os garantidos por alienação fiduciária.

Aduz que a manutenção da decisão agravada reflete prejuízos aos credores, notadamente devido a proteção condida ao agravado que não comprovou a regularidade do exercício de atividade rural.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O preparo recursal foi recolhido, conforme guia de id 231580687.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 237182156.

A parte agravada apresentou contrarrazões no id. 241362163, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público apresentou parecer no id. 247759180, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Cinge-se a controvérsia acerca da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial dos Agravados.

Para tanto, a
agravante alega que não fora demonstrado o exercício da atividade rural pelo agravado JOSÉ TORRES DA MASCENA, mesmo porque não possui empregados, não figura no polo passivo de ações e não possui endividamento com fornecedores ou prestadores de serviços.

Defende que, além disso, não houve ressalva com relação aos créditos de natureza extraconcursal, bem como expressamente viabilizando-se a persecução creditícia em relação às ressalvas elencadas no artigo 49, §3º, da Lei 11.101/20051, notoriamente, os garantidos por alienação fiduciária.

Pois bem.

Para fazer jus à recuperação judicial, o produtor rural precisa inscrever-se na Junta Comercial, por interpretação que se extrai dos arts. 971 e 984 do Cód. Civil.

Quanto ao tema, dispõe o art. 48, caput e §§2º e 3º, da Lei 11.101/2005:

“Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

(...)

§2º No caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF, entregue tempestivamente. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

§3º Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§4º Para efeito do disposto no § 3º deste artigo, no que diz respeito ao período em que não for exigível a entrega do LCDPR, admitir-se-á a entrega do livro-caixa utilizado para a elaboração da DIRPF. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020).

§5º Para os fins de atendimento ao disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, as informações contábeis relativas a receitas, a bens, a despesas, a custos e a dívidas deverão estar organizadas de acordo com a legislação e com o padrão contábil da legislação correlata vigente, bem como guardar obediência ao regime de competência e de elaboração de balanço patrimonial por contador habilitado. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020).”

A matéria em análise foi objeto do Tema Repetitivo 1.145 do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRODUTOR RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ATIVIDADE RURAL HÁ PELO MENOS DOIS ANOS. INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL NA JUNTA COMERCIAL NO MOMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI N. 11.101/2005, ART. 48). RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Tese firmada para efeito do art. 1.036 do CPC/2015: Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro.

2. No caso concreto, recurso especial provido."

(REsp n. 1.905.573/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 3/8/2022.) (Grifamos)

No caso em exame, os agravados são inscritos na JUNTA COMERCIAL e o juízo de primeiro grau ainda solicitou, incialmente, a constatação prévia, ocasião na qual nomeou empresa administradora judicial para elaborar parecer técnico, nos termos do art. 51-A da Lei de Recuperação Judicial, conforme cito:

“Art. 51-A. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial.

Em seguida, realizado o trabalho técnico, fora apresentado laudo que constatou que os agravados eram, de fato, empresários individuais, cuja atividade principal é a exploração agrícola e pecuária.

Assim, sem maiores delongas, não merece reparos a decisão recorrida, devendo ser mantida nos seus exatos termos.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024